Tribunal: STF
Processo: HC 236828
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Antonio Cortes dos Santos, advogado, em benefício de J C S, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.407.096/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado como incurso no art. 217-A e inc. II do art. 226 do Código Penal (estupro de vulnerável majorado) à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicialmente fechado (fls. 401-409, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0703200-61.2021.8.07.0003, desprovido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO PELO AVÔ PATERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL). DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Correta a aplicação da Lei n. 11.340/2006 ao caso, bem como a fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, uma vez que o apelante é avô paterno da ofendida e praticava os crimes em sua residência, que era frequentada rotineiramente pela vítima. 



    2. A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos, em que o acusado, avô paterno, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua neta, quando essa tinha menos de quatorze anos de idade. 



    3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência. Nesse sentido estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (Tema 
n. 1.121/STJ): ‘Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’. 



    4. Considerando-se que o réu, valendo-se dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos, exercia autoridade sobre a vítima, e aproveitou-se desta condição para praticar os atos libidinosos, deve ser mantida a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal. 



    5. Demonstrado que a vítima sofreu abusos dos 5 (cinco) ou 6 (seis) anos até os 11 (onze) anos, de forma reiterada, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). 



    6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido” (fls. 514-515, 
e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem pelo Desembargador Cruz Macedo, Presidente do Tribunal de Justiça distrital (fls. 652-654, e-doc. 3).



    A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial e o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.407.096/DF no Superior Tribunal de Justiça, ambos não conhecidos, em decisões que não se encontram nos autos, apenas transcritas na inicial. 



    5. O acórdão no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.407.096/DF é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a suspensão dos efeitos da sentença e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.



    Argumenta haver “nulidade processual diante da incompetência absoluta do Juízo sentenciante, ao argumento de não incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), haja vista a ausência de autoridade do avô para com a menor, atrelado ao fato de que tais crimes teriam sido cometidos em local diverso do âmbito familiar” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “o paciente é pessoa idosa, atualmente com 68 anos de idade, portador de diversas enfermidades, casado há mais de 30 anos, e nunca na sua vida delinquiu” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória, enquanto a defesa ajuizará no mais breve tempo a competente ação de revisão criminal, na qual demonstrará a INOCÊNCIA DO PACIENTE” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, requer a concessão de liminar de ordem para se suspender os efeitos da sentença penal condenatória, confirmada pelo acórdão de apelação. E em caso de entendimento diverso, seja concedido ao paciente cumprir a pena em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, por todos os fundamentos expostos, enquanto aguardará o desenlace da ação de revisão criminal a ser proposta na volta do recesso forense” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, porém o acórdão trata de não conhecimento do recurso por intempestividade, pelo que as razões expostas pelo impetrante sequer foram analisadas pelo Tribunal Superior.



    Também o pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tratando-se de inovação indevida neste Supremo Tribunal, comprovando-se dupla supressão de instância nesta seara. 



    Nos termos da jurisprudência prevalecente, é inviável ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    (...)



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que esse obstáculo jurisprudencial pudesse ser superado, o que não é possível, ressalte-se que a deficiente formação dos autos impossibilita a análise mais aprofundada da apontada ilegalidade e inviabiliza a concessão da pretendida ordem.



    O impetrante não juntou cópia do Agravo em Recurso Especial e do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.407.096/DF no Superior Tribunal de Justiça, contra os quais se insurge. É ônus processual da defesa apresentar elementos documentais pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no habeas corpus, cujo rito é sumaríssimo e não comporta dilação probatória. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 211.945-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora